Tribunal: TJMT
Processo: 1022529-67.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022529-67.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES RODRIGUES PEREIRA - CPF: 845.102.344-49 (EMBARGADO), RENATA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 044.464.251-02 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNA VERAS PEREIRA - CPF: 041.625.091-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E TEMPORAL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS ELETRÔNICAS E INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinar o cancelamento das restrições em nome da autora e condenar o
embargante
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar as provas eletrônicas apresentadas pelo banco, que alegadamente comprovariam a regularidade da contratação; (
ii
) verificar se seria inaplicável a Súmula 479/STJ por se tratar de fortuito externo; e (
iii
) analisar o pedido subsidiário de redução do valor da indenização fixada a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão recorrido examinou detidamente as provas eletrônicas apresentadas, concluindo que não restou comprovada a regularidade da contratação, dada a ausência de logs, comprovante de entrega de cartão ou elementos que demonstrassem a higidez da operação bancária.

5. A aplicação da Súmula 479/STJ foi corretamente reconhecida, uma vez que a fraude ocorreu no âmbito da atividade bancária, caracterizando fortuito interno e não
externo, razão
pela qual subsiste a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6. O pedido de redução do quantum indenizatório não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios, que não comportam reexame de mérito.

7. Inexistindo dolo processual ou intuito protelatório, não há fundamento para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão.
2
. A fraude na abertura de conta bancária configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2o; CC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG
,
Súmula 479 do STJ
,
TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
, TJMT
, N.U
1042527-04.2024.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

opostos
por

ITAÚ
UNIBANCO S.A.

c
ontra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
deu parcial provimento ao rec
urso de apelação interposto
por
MARIA DE LOURDES RODRIGUES PEREIRA

em face de
sentença
exarada no
s autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Tutela Antecipada e Danos
Morais e Temporal
,
a fim de:
i)
declarar a inexistência da relação jurídica entre a apelante e o banco apelado, determinando o cancelamento de todas as restrições em nome da apelante e o encerramento da conta digital aberta fraudulentamente; e
ii
)
condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de mora desde o evento danoso pela Ta
xa SELIC, além de correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ
(ID: 315058351).

Em suas razões, o
embargante

aponta a existência de omissões no julgado, mencionando que o acórdão deixou de enfrentar questões relevantes que influem diretamente no deslinde da controvérsia.

Aduz que
a decisão
incorreu em
omissão
ao deixar de analisar a
prova documental eletrônica

constante dos autos, notadamente as
telas sistêmicas
e os registros eletrônicos de abertura da conta e contratação do cartão de crédito, que,
segundo sustenta, demonstrariam a
regularidade das operações bancárias

e a

efetiva vinculação da autora com o banco
.

Defende que o
acórdão deveria ter reconhecido a validade das reproduções eletrônicas
como meio de prova pleno, à luz dos
arts
. 225 do Código Civil e 422 do CPC
, que
afirmam
a força probante das reproduções mecânicas e digitais, notadamente em contratações eletrônicas.

Sustenta a
inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ
, ao argumento de que o caso configuraria
fortuito externo
, e não interno, uma vez que o evento danoso resultou de fraude perpetrada por terceiro, sem nexo causal direto com o serviço bancário prestado.

Requer, subsidiariamente, a
redução do valor da indenização por danos morais
, alegando que o montante de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
seria

excessivo

e

desproporcional

em relação
aos fatos da causa, devendo ser reduzido à luz dos princípios da
razoabilidade

e da

proporcionalidade
.

Ao final, pugna pelo
acolhimento dos embargos de declaração
, com o
saneamento das omissões apontadas
, para reformar o acórdão e
julgar improcedentes os pedidos formulados na ação
; ou, subsidiariamente,
reduzir o valor da indenização
fixada a título de danos morais.

A embargada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento dos
embargos
de
d
eclaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC; ou, caso conhecidos, que sejam rejeitados, mantendo-se o acórdão tal como proferido. Além disso, pleiteia o reconhecimento do
caráter protelatório do recurso
,
uma vez que visam rediscutir a matéria debatida nos autos
, com a
aplicação da multa
prevista no art. 1.026, §2o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil (ID:
320449393).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante
suscita

a existência de
vícios
no acórdão
,
asseverando
que

a decisão incorreu em
omissão
ao deixar de analisar a
prova documental eletrônica

produzida nos autos, bem como que a
Súmula 479 do STJ
seria inaplicável ao caso, uma vez que os fatos configurariam hipótese de
fortuito externo e não interno
. Pleiteia, em caráter subsidiário, a
redução do valor da indenização por danos morais
, uma vez que o montante de R$ 8.000,00 seria
excessivo

e

desproporciona
l
, em afronta aos princípios da
razoabilidade

e da

proporcionalidade
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de
qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta parcial provimento
.
Vejamos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido nos artigos 2o e 3o, § 2o do referido diploma legal e pacificado pela Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam que não houve contratação válida entre a apelante e a instituição financeira, uma vez que a abertura da conta digital se deu por iniciativa de terceiro estelionatário.

Este, valendo-se indevidamente dos dados pessoais da apelante, inclusive fotografia e biometria colhidas sob falso pretexto, procedeu à abertura da conta em nome dela, cadastrando, inclusive, endereço eletrônico de sua própria titularidade e movimentando valores como se fosse
a
consumidora.

Importante destacar que não se trata de episódio isolado, pois o próprio empregador do fraudador (a empresa Rede Flex) registrou boletim de ocorrência noticiando diversas práticas criminosas perpetradas pelo mesmo funcionário contra clientes, entre os quais se
inclui
a apelante (ID 308467034).

Ademais, consta dos autos a existência de outras vítimas identificadas (ID 308467035, 308467036 e 308467037), que igualmente tiveram seus nomes utilizados de forma ilícita pelo mesmo indivíduo, circunstância que robustece a comprovação do estelionato e evidencia a ausência de participação da apelante.

Nesse contexto, a responsabilidade do banco se mostra ainda mais evidente, pois, ao receber documentação e dados de cadastro provenientes de terceiro fraudador, não
implementou
mecanismos mínimos de segurança que poderiam ter obstado a abertura da conta digital.

Permitiu, por exemplo, a inclusão de endereço eletrônico (e-mail) de titularidade estranha à consumidora (ID 308467028, p. 6), sem qualquer verificação, além de não apresentar comprovante de entrega de cartão, logs de acesso ou outros elementos que atestassem a higidez da contratação.

A instituição financeira apelante, que aufere lucro com a abertura célere de contas digitais, tem o dever de
implementar
mecanismos eficazes de segurança para evitar fraudes, como verificação robusta de identidade, confirmação de dados cadastrais e comunicação segura com o suposto correntista.

A ausência dessas cautelas transfere ao consumidor o ônus do risco da atividade bancária, o que é juridicamente inadmissível.

Trata-se, portanto, de falha originária e grave na prestação de serviço, ocorrida já no ato de abertura da conta, quando cabia à instituição financeira validar cuidadosamente a identidade do suposto cliente, prevenindo a ocorrência de ilícitos.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal: (...
)

Assim, não procede a tese de que a autora teria agido com
culpa in
eligendo
ao confiar em representante de empresa parceira, porquanto a confiança natural estabelecida em relações comerciais cotidianas não se confunde com ato jurídico capaz de atrair responsabilidade civil.

A imputação de culpa à vítima, neste contexto, afronta
a
boa-fé objetiva e destoa da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 479, que dispõe: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Reconhecida a ilicitude da inscrição em cadastros de inadimplentes, emerge de forma presumida o dano moral, cuja configuração decorre da simples negativação indevida.

A
propósito:
(...)

Aliás, os reflexos são ainda mais graves no caso em apreço, pois a apelante, empresária e proprietária de pequeno comércio, depende do crédito para manutenção de sua atividade, tendo sofrido abalo de credibilidade perante fornecedores e instituições financeiras.

Cumpre ressaltar que a apelante buscou solucionar a questão por vias administrativas, tendo acionado a instituição financeira, registrado protocolos de atendimento, formulado reclamação junto ao
Procon
e lavrado boletim de ocorrência, sem que, entretanto, obtivesse qualquer providência eficaz (ID 308467033, 308467041 e 308467042).

À vista disso, tenho que o valor da indenização deve ser fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia
que se mostra proporcional à gravidade da conduta, ao impacto do dano e às condições das partes, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica sem ocasionar enriquecimento ilícito.

No entanto, quanto ao pedido de indenização autônoma por dano temporal, embora a autora efetivamente tenha despendido tempo e energia para tentar solucionar extrajudicialmente o problema, não se mostra possível a sua acolhida.

Segundo entendimento desta Egrégia
Corte,
a indenização por dano temporal somente é cabível quando demonstrado prejuízo específico e autônomo, distinto do já reparado pela compensação por danos morais.

Nesse contexto, a jurisprudência tem ressaltado que o tempo perdido na tentativa de solucionar o ilícito se encontra
abarcado
pela reparação moral, não sendo possível cumular indenizações no mesmo contexto fático. Confira-se: (...)

Destarte, ausente prova de prejuízo autônomo e adicional, não há que se falar em indenização por dano
temporal,
sob pena
de se incorrer em indevida duplicidade reparatória.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso de apelação interposto por
MARIA DE LOURDES RODRIGUES PEREIRA
e, nesta extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, a fim de:
i
)
declarar a inexistência da relação jurídica entre a apelante e o banco apelado, determinando o cancelamento de todas as restrições em nome da apelante e o encerramento da conta digital aberta fraudulentamente; e
ii
)
condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de mora desde o evento danoso pela Taxa SELIC, além de correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

Ressalto, por oportuno, que, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, a atualização monetária deverá observar o índice IPCA, enquanto os juros de mora passarão a incidir pela Taxa SELIC,
deduzido
o índice de correção monetária, conforme alteração promovida nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, ora apelante, inverto o ônus
da
sucumbência, condenando o banco apelado ao pagamento
integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código deProcessoCivil
. (...) (ID: 314663371).

Como se vê, não há qua
is
quer
omissões, obscuridade
s

ou
contrad
ições

a ser
em
sanada
s
,
haja vista ter sido enfrentado
o núcleo central das alegações recursais, com adequada motivação jurídica.

No que concerne à alegação de que o acórdão recorrido teria deixado de analisar a prova documental eletrônica produzida nos autos pelo embargante, verifica-se que não lhe assiste razão. Isso porque a decisão
enfrentou de forma clara, coerente e suficiente a matéria atinente à
regularidade da contratação
, bem como

os documentos eletrônicos apresentados pela instituição financeira.

Ademais, ficou expressamente consignado que

não houve comprovação da validade da relação jurídica
, pois o banco
não demonstrou a adoção de mecanismos eficazes de verificação de identidade
, tampouco apresentou
logs de acesso, comprovante de entrega de cartão ou qualquer outro documento que atestasse a contratação válida, evidenciando a falha na prestação do serviço.

Dessa forma,
a
prova documental foi
devidamente apreciada
, tendo o acórdão concluído, com base nas provas constantes dos autos, pela existência de fraude praticada por terceiro e pela consequente responsabilidade obj
etiva da instituição financeira, inexistindo eventual omissão a ser suprida.

No que tange à alegação de
inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ
ao caso, também não prospera a irresignação do embargante, estando nítido o seu propósito de rediscutir a matéria já decidida nos autos, o que é vedado em sede de
embargos de d
eclaração.

O acórdão embargado analisou detidamente a aplicação da
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
, tendo expressamente assentado que as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
, no âmbito de suas operações, quando decorrentes da
inadequação dos mecanismos de segurança e de verificação de identidade
.

No caso concreto, a fraude ocorreu
na abertura da conta digital
, etapa inicial da relação contratual, e, portanto,
inserida no risco da atividade bancária
, razão pela qual a aplicação da Súmula é adequada e necessária.

O argumento de que se trataria de fortuito externo não se sustenta, porquanto o evento danoso decorreu diretamente da
omissão do banco em impedir a abertura fraudulenta
, e não de fato alheio à sua esfera de atuação.

Por fim, em caráter subsidiário, o embargante pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais,
n
a quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, aduzindo que o
quantum
seria excessivo e desproporcional.

Todavia, conforme já mencionado, o referido pedido não se mostra cabível na via estreita dos Embargos Declaratórios, estando
evidente
que
o
embargante busca a reforma da decisão proferida, utilizando-se do meio inadequado para tanto.

Conforme visto, o
acórdão embargado fixou expressamente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) com base em critérios de
proporcionalidade e razoabilidade
, considerando

a gravidade da conduta da instituição financeira
,
a extensão do dano e as condições econômicas das partes.
Ademais, a quantia fixada encontra-se em consonância com a jurisprudência de
ste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE
CONHECIDA DESPROVIDO
.
(...)
7
. O valor de
R
$
8.000,00
arbitrado
a título de indenização revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. (...) (N.U 1042527-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025
)

Desse modo
, o que se verifica é o mero inconformismo
do
embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a alteração da decisão colegiada mediante a rediscussão das questões já devi
damente analisadas e decididas
, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por fim, com relação ao pedido
da embargada para que seja

aplicada a
multa prevista no art. 1.026, §

2o, do CPC
,

constata-se que o pleito não merece
acolhimento
.

Com efeito, a mera interposição de embargos de declaração, ainda que posteriormente rejeitados,
não autoriza, por si só
, a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Tal penalidade possui natureza
excepcional

e pressupõe a
inequívoca demonstração de dolo processual
, consubstanciado na utilização abusiva do recurso com o
intuito deliberado de retardar o desfecho da controvérsia
, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A
.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025